Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BLOQUEADA POR MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (48788792).

2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré 99PAY Instituição de Pagamento S.A., em face de sentença, que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de desbloqueio do numerário, objeto dos autos, em razão da perda superveniente do interesse de agir da parte autora, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais, condenando os réus, de forma solidária, a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo pela inexistência de qualquer ilícito no caso descrito nos autos. Ainda, aduz que não foram preenchidos os requisitos para arbitramento de danos morais, pois o recorrido não demonstrou o suposto abalo moral alegado. Sustenta que que não houve nenhum dano no caso em tela, no máximo, mero inconformismo, o qual não é passível de indenização por dano moral. Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito, bem como que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, caso o Judiciário entenda pela manutenção da referida condenação, que o quantum indenizatório seja minorado.

4.Contrarrazões apresentadas ao ID no 48788797.

5. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.

6. No caso sob análise, constata-se pelas provas dos autos ter havido incontroversa falha na prestação do serviço da recorrente, pois o requerente teve sua conta digital bloqueada por mais de três meses pelos réus, a qual continha o valor de R$ 38.378,23 (ID 48787338), o que comprometeu sua vida financeira (ID 48787345), em especial pelo fato de receber seu salário junto à instituição bancária. Ademais, observa-se que o autor tentou resolver a questão diversas vezes de forma administrativa (IDs no 48787339, no 48787341, no 48787342), mas sempre obteve a resposta de que a conta foi bloqueada por motivo de segurança. Assim, evidente ter a recorrente excedido o seu exercício regular do direito.

7. À vista disso, presentes os requisitos para condenação da recorrente em danos morais, nos termos do art. 5o, X, da CF/88, 186, 927, ambos do CC.

8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

9. Segundo leciona o Desembargador do TJRJ, Sérgio Cavallieri Filho: "(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos". Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

10. Assim, o valor fixado na origem, de forma solidária entre os réus (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, além de ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

11. Assim, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.

12. Fica o recorrente condenado em 10% do valor da condenação, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em prol do patrono do recorrido, consoante o teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.